Tribunal: TJMT
Processo: 0013847-58.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013847-58.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MANOEL AMARO DA SILVA - CPF: 204.904.451-87 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA. INCLUSÃO DE VOTO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR. DESENTRANHAMENTO DE VOTO INSERIDO POR ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, alegando a existência de contradição interna no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado, passível de correção via embargos de declaração, notadamente diante da presença de voto que não corresponde ao julgamento do recurso e teria sido inserido por desconformidade do sistema eletrônico processual.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que o voto identificado sob ID. 202111697 não integra o julgamento embargado, tratando-se de erro material decorrente de falha no sistema eletrônico, uma vez que referido voto corresponde a julgamento diverso, conforme demonstrado pela análise dos registros processuais.

4. A correção do erro material, mediante desentranhamento do voto desconexo, não acarreta efeito modificativo no acórdão embargado, prevalecendo o resultado consignado na certidão de julgamento.
IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, exclusivamente para determinar o desentranhamento do voto identificado sob ID. 202111697, por não integrar o julgamento embargado.

Tese de julgamento: “1. O desentranhamento de voto indevidamente juntado aos autos, por erro material do sistema eletrônico, não altera o resultado do julgamento colegiado, não configurando contradição passível de modificação do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I e II; 1.022, I e II.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos por MANOEL AMARO DA SILVA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0013847-58.2015.811.0003 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (ID. 280632399):

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE MOEDA PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Manoel Amaro da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que extinguiu o processo ao reconhecer a hipótese de liquidação zero em ação ordinária para revisão de subsídios decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve de fato defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda, apta a ensejar diferenças salariais, ou se a reestruturação da carreira e os reajustes posteriores absorveram eventual perda.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece que, para a incorporação do percentual de 11,98%, deve haver efetiva demonstração de prejuízo remuneratório apurado em liquidação de sentença.

4. O perito judicial verificou que, embora tenha havido uma defasagem de 11,82% no mês de março de 1994, a remuneração foi reajustada nos meses subsequentes, não havendo perda remuneratória global.

5. O reconhecimento da liquidação zero decorre da análise do magistrado à luz dos critérios estabelecidos na legislação aplicável e do laudo pericial que indicou a ausência de perdas salariais, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Demonstrada, por perícia contábil, a inexistência de diferenças salariais a serem incorporadas à remuneração do servidor em razão da conversão de Cruzeiros Reais para URV, é cabível o reconhecimento da liquidação zero e a extinção do cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XV; Lei n.° 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro; STJ, N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, Rel. Min. Marcio Vidal”.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão encontra-se maculado por contradição, pois “
Noticiou-se na certidão de julgamento que “o recurso foi desprovido à unanimidade”, conforme id. 280621376. No entanto, consta juntado no id. 202111697, voto divergente, também proferido por esta Relatoria, no qual aponta a “decretação de ofício de nulidade da sentença e a realização de nova perícia
”.

Pontua que a certidão de julgamento está em contrariedade com um dos votos que acompanham o acórdão embargado, ressaltando que o voto que decretou a nulidade de ofício da sentença se mostra mais condizente à resolução do caso.

Por essas razões, postula pelo acolhimento dos embargos de declaração, para “
sanando a dúvida e contradição apontadas,
conclua que o voto proferido no id. 202111697 é prevalecente ao caso do recorrente, proclamando o resultado do julgamento no sentido de decretar a nulidade da sentença de extinção e determinar a correta confecção do laudo pericial
” (ID. 281182026).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 286532873).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos por MANOEL AMARO DA SILVA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0013847-58.2015.811.0003 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por contradição.

Com efeito, contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Da análise da situação posta, verifica-se que razão assiste à parte embargante, porquanto, consta do Acórdão de ID n.° 280632399 um voto divergente, com o seguinte dispositivo (ID. 202111697):

“Ante o exposto,
DECRETO, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA
,
para determinar a realização de nova perícia, nos termos do artigo 480, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, declaro prejudicado o recurso de apelação.

É como voto”.

Referido voto, no entanto, não faz parte do julgamento, tratando-se de possível desconformidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico, uma vez que, do exame do processado, vislumbra-se que corresponde ao voto proferido quando da apreciação do recurso interposto contra a sentença de ID. 186834744, consoante pode ser observado no Acórdão de ID. 204607686, datado de 08.03.2024.

Dessa maneira, impõe-se desentranhamento do voto de ID. 202111697, porquanto não faz parte do julgamento ora embargado, devendo prevalecer a certidão de ID. 280621376, por corresponder ao resultado da decisão colegiada.

Ademais, por inexistir divergência quanto ao voto relator, não há que se falar em ampliação do quórum de julgamento, nos termos do artigo 942, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO
, sem efeito infringente, tão somente para determinar o desentranhamento do voto de ID. 202111697, o qual não correspondem à atual fase processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025